Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-71.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010010-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENILSON BAYMA PEREIRA - CPF: 018.110.161-03 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), JOAO MAURICIO SIQUEIRA FRANCO 22027961852 - CNPJ: 35.005.247/0001-85 (RECORRIDO), ISABELA FIORI MAGINADOR - CPF: 217.903.918-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010010-71.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Denilson Bayma Pereira

Recorrido(s):

Magazine Luiza S/A

Joao Mauricio Siqueira Franco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO E EFETUADO TROCA. RECEBIMENTO DE NOVO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE NOVO DEFEITO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA DEVOLUÇÃO DO VALOR PELAS RECLAMADAS. DEMORA INFÍMA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE FORMA ADMINISTRATIVA.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero inadimplemento contratual, não gera indenização por dano moral. Em que pese as alegações do Recorrente de que as Recorridas se negaram a realizar a devolução do valor pago pelo produto, observo que inexiste tal negativa nos autos.

2. Apesar da entrega dos produtos com defeito, observo que diante da reclamação do consumidor as reclamadas sempre se prontificaram a resolver o problema apresentado, desta forma, não há que falar em falha na prestação do serviço capaz de ensejar a indenização a título de dano moral.

3. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do art. 344 c.c. art. 487, I, ambos do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a parte Reclamada à restituir a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária (INPC) desde o desembolso; e, b) indeferir o pedido de danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022